Tribunal: TJSP
Processo: 1067072-61.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1067072-61.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TIM S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067072-61.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
VOTO No 16153
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1067072-61.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: TIM S/A
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Inexistência. Precedentes que
não dizem respeito à hipótese dos autos. Intuito de
prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa
dos artigos mencionados, pelo acórdão, para fins de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão da turma julgadora desta 10a Câmara de Direito Público, que
negou provimento ao recurso, por votação unânime (fls. 707/719).
Aduz o embargante que o acórdão contrariou o
entendimento proferido pelo C. Plenário do E. Supremo Tribunal
Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3110,
devendo ser alterado de forma a se compatibilizar com aquela.
Embargos tempestivos.
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração não merecem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067072-61.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
acolhidos.
Isso porque no v. acórdão embargado inexiste
omissão, contradição, obscuridade ou qualquer vício passível de
correção ou esclarecimento pela via dos embargos.
As razões constantes do presente recurso apenas
demonstram a insatisfação da embargante com a decisão proferida pelo
Órgão Colegiado, que não acolheu a tese jurídica posta na inicial.
A despeito dos argumentos ventilados, nada há a
reparar, tratando-se de hipótese distinta daquela enfrentada pelo E. STF
no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3110, dado
que ali se discutia a constitucionalidade da Lei n. 10.995/2001, que
efetivamente invadia a competência da União ao tratar do tema de
telecomunicações, e não da Lei Municipal 13.756/2004, que trata de
parcelamento do solo e guarda pertinência com o caso.
E o v. aresto objurgado foi suficientemente claro ao
disciplinar a distinção:
“Mesmo porque, tal qual apontado pelo acórdão do
Órgão Especial, os artigos apontados na legislação
municipal não usurpam competência da União, mas
propriamente
“regulam
matéria
de
competência
municipal com propósito de promover adequado
ordenamento
territorial,
mediante
planejamento
e
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo
urbano (art. 30, inciso VIII, da Constituição Federal)”.
E nem se diga que a autorização recebida pelo apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067072-61.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
4
da ANATEL pudesse suprir o cumprimento das demais
obrigações legais junto aos órgãos municipais, eis que a
própria Lei Geral de Telecomunicações dispõe, no seu
art. 74, que “a concessão, permissão ou autorização de
serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do
atendimento às normas de engenharia e às leis
municipais, estaduais ou distritais relativas à construção
civil”
Por fim, consoante o entendimento adotado pelo STF,
o pronunciamento explícito da matéria, em referência expressa a cada
um dos temas levantados, é, na realidade, desnecessário, eis que “é certo
que tem entendido este Tribunal que não é necessário, para fins de
prequestionamento, a menção expressa do dispositivo constitucional na
decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de
consideração” (STF
Segunda Turma, AI no 396.899-AgR/RS, Rel.
Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos.
MARCELO SEMER
Relator